Tribunal: TJES
Processo: 0000461-04.2014.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0000461-04.2014.8.08.0027
APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A E
ESPÓLIO DE DIVANIR JOSÉ DEGASPERI
APELADOS: OS MESMOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTINDO TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, NÃO CABE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA PRESERVADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Considerando que, à época do ajuizamento da ação, o executado já havia falecido, conclui-se que a relação processual não se instaurou de forma regular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte, haja vista o disposto no art. 6º do Código Civil, segundo o qual a existência da pessoa natural termina com a morte.
2. Há de se registrar que não cabe regularização desse vício, que se trata de mácula insanável, não sendo possível conceber que uma pessoa falecida seja indicada no polo passivo de uma demanda. Ademais, o redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos.
3. Deve ser preservado o julgamento de extinção terminativa do processo, pois a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, sem capacidade civil, e, consequentemente, incapaz de ser parte.
4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando não foi formada a relação processual, sem a regular citação.
5. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, registro que adiro ao relatório exarados nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação principal interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 55/62), com apelo adesivo de
ESPÓLIO DE DIVANIR JOSÉ DEGASPERI
(fls. 70/72), objetivando o reexame da sentença objurgada (fls. 33/34), integrada pelo “decisum” de fls. 51/52, que, em sede de “ação de execução extrajudicial” proposta em face de
DIVANIR JOSÉ DEGASPERI
, julgou extinto o feito executivo sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

O Banco do Brasil S/A propôs ação de execução de título extrajudicial em face de Divanir José Degasperi, objetivando o pagamento da importância de R$142.164,78 (cento e quarenta e dois mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) - fls. 02/05.

À fl. 26, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de citação, tendo em vista o óbito do executado Divanir José Degasperi.

Foi proferido despacho à fl. 28, determinando que o Cartório de Registro Civil forneça cópia da certidão de óbito respectiva, o que foi atendido à fl. 30. A certidão atesta o óbito do executado em 14/07/2012, sendo que esta execução foi proposta em 21/08/2014.

O Magistrado Singular determinou a intimação do banco exequente para ciência dessas circunstâncias e providências pertinentes, contudo, a Instituição Financeira se manteve silente.

Nesse cenário, o juízo “a quo” proferiu sentença, nos moldes anteriormente delineados, com a extinção terminativa da execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Pontuou o Julgador atuante em primeira instância que o falecimento do executado ocorreu dois anos antes do ajuizamento da execução. Esclareceu que o exequente foi intimado para ciência, todavia se manteve inerte.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs apelação principal (fls. 55/62), pugnando pela reforma do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
impossibilidade de extinção da execução, pois, a seu ver, não havendo manifestação sobre o falecimento do executado, o caso seria de arquivamento provisório;
(ii)
violação ao art. 6º, do CPC, concernente ao princípio da cooperação e da primazia da resolução de mérito; e
(iii)
necessidade de observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Parcialmente inconformado, o
ESPÓLIO DE DIVANIR JOSÉ DEGASPERI
interpôs apelo adesivo visando apenas a fixação de honorários advocatícios de sucumbência e honorários recursais (com o improvimento do recurso do banco).

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Pois bem, a pessoa falecida
antes do ajuizamento da ação
não tem personalidade jurídica e capacidade para ser parte, não podendo, por lógica, ser substituída na demanda, na medida em que a substituição processual só é possível para aquelas partes que já integram o processo, pois não é cabível a substituição daquele que não pode ser parte em razão do falecimento.

A ausência de personalidade jurídica implica, friso, a ausência de aptidão para ser parte no processo. Tendo a ação sido proposta em face de pessoa falecida, sem personalidade jurídica, não está presente um dos pressupostos processuais, qual seja, a capacidade das partes,
sendo, portanto, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, tal como procedido na sentença
.

Diante disso, impossível a adoção do disposto no art. 110 do CPC (sucessão processual), já que a morte da parte demandada não se deu no curso do processo,
tratando-se de fato ocorrido antes mesmo do ajuizamento da ação
. De tal modo, levando-se em consideração que a ação foi proposta em face de uma pessoa sem personalidade jurídica e, portanto, sem capacidade de ser parte, faz-se impossível a sua substituição. Sobre o tema, seguem reiterados julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA RÉU FALECIDO QUATRO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ. FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. RESTRIÇÃO AO DÉBITO ANTERIOR À EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Quixadá, proferida em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora Recorrente contra José Mecias Barros, José Eilson Mesquita Silva e João Carneiro da Silva. 2.
Considerando que, à época do ajuizamento da ação, o requerido já havia falecido, conclui-se que a relação processual não se instaurou de forma regular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte, haja vista o disposto no art. 6º do Código Civil, segundo o qual a existência da pessoa natural termina com a morte
. 3.
Há de se registrar que não cabe regularização desse vício, que se trata de mácula insanável, não sendo possível conceber que uma pessoa falecida seja indicada no polo passivo de uma demanda. Ademais, o redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do executado ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
[...] (TJCE; Apelação n.º 0015822-39.2011.8.06.0151; Relator: Des. Raimundo Nonato Silva Santos; J 07/06/2023; DJCE 20/06/2023).

[...]
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. [...]
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A PARTE FALECIDA
MANTIDA. [...] 2.
Um dos pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo é justamente a capacidade das partes, de forma que o ajuizamento de ação contra indivíduo falecido muito antes do ajuizamento da ação torna inafastável a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a ela, eis que inviável a sucessão prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, uma vez que o dispositivo legal trata do óbito das partes no decorrer do curso processual, o que não se enquadra na hipótese, já que o primeiro executado faleceu em 14/01/2021 antes, portanto, do ajuizamento da execução ocorrido em 23/09/2021
[...] (TJGO; AI 5082496-72.2023.8.09.0000; Relatora: Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Quarta Câmara Cível; J 26/04/2023; DJEGO 03/05/2023).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE DEMANDADA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO
. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. ART. 485, IV, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nas razões recursais (fls. 64/71), o apelante defende, em suma, que "embora o falecimento da executada tenha ocorrido em 23/04/2020, conforme certidão de óbito acostada às fls. 59, isto é, antes da propositura da demanda, a ciência do óbito pelo banco somente aconteceu nos autos, logo que intimado a respeito da sentença, assim após o ajuizamento da demanda. Aduz que "o ponto fulcral a ser observado aqui não é a data da morte do executado, mas sim a data da notícia do óbito nos autos. Sendo a notícia da morte posterior à data do ajuizamento da ação, não há que se falar em ilegitimidade passiva, mas sim em regularização do polo passivo, o que somente pode ser oportunizado se houver o prosseguimento do feito, o que se requer desde já. 2.
Do cotejo dos autos, verifica-se a ausência de pressuposto subjetivo de existência do processo, referente à capacidade processual, haja vista que o demandado faleceu em 23 de abril de 2020, conforme certidão de óbito de fls. 59 (fl. 153), antes do ajuizamento da demanda em março de 20223. A capacidade processual é requisito processual necessário ao processamento do feito, de acordo com o dispõe artigo 70 do código de processo civil (‘’toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo’’).
4.
Não cabe regularização desse vício, como defende o recorrente, visto que a sucessão processual, prevista nos arts. 110 c/c 313, I e §§1º e 2º, do CPC, somente é cabível no caso de falecimento de uma das partes no curso da ação, sendo inaplicável quando o falecimento é anterior ao ajuizamento da demanda, por não ter a pessoa falecida capacidade para estar em juízo. Precedentes. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença confirmada
(TJCE; Apelação n.º 0200308-93.2022.8.06.0113; Relator: Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Segunda Câmara de Direito Privado; J 29/03/2023; DJCE 11/04/2023).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. O falecimento da parte durante o curso da ação enseja a suspensão do processo com a finalidade de providenciar a sucessão e a regularização processual. 2.
No caso concreto, a pessoa indicada no polo passivo da relação processual faleceu antes do ajuizamento da execução.
3.
É impossível a ocorrência de simples redirecionamento, sendo necessário novo ajuizamento da execução contra o espólio ou os herdeiros do devedor
. Precedente do STJ. 4.
Deve ser julgado extinto o processo, pois a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, sem capacidade civil, e, consequentemente, incapaz de ser parte
. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (TJDF; Apelação n.º 07381.53-62.2018.8.07.0001; Ac. 142.3488; Relatora: Desª Fátima Rafael; Terceira Turma Cível; J 12/05/2022; Publ. PJe 01/06/2022).

No mesmo sentido, cito inclusive precedente desta Egrégia Segunda Câmara Cível:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL TENTATIVA DE CITAÇÃO NOTÍCIA NOS AUTOS DO FALECIMENTO DO RÉU PROVA DA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE AOS SEUS SUCESSORES SUCESSÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. 1. Determinada a citação do réu, o ilustre Oficial de Justiça certificou a informação repassada por um familiar do requerido no sentido de que o requerido havia falecido. 2 . Diante da informação do falecimento do executado, o exequente pugnou pela expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS para obter informação de eventuais dependentes do de cujus a fim de promover a habilitação dos autos. Em resposta, a autarquia federal informou que desde o dia 12.04.2011 o segurado/executado deixou o benefício de pensão por morte previdenciária aos filhos. 3. O próprio autor/apelante colacionou aos autos o documento obtido junto ao SPC com a informação de que o réu faleceu em 1º.03.2011. 4. Resta evidente, portanto, que no dia 12.02.2014 o autor ajuizou a demanda em desfavor de uma pessoa falecida, obviamente, sem capacidade de ser parte (CPC., art. 485, VI). Logo, revela-se impossível a habilitação dos sucessores, na medida em que o falecimento não ocorreu no curso da demanda. 5. 1.
A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual
. 2.
Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida
. 3.
In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda. Assim, deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente
. 4.
Com efeito, a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
[...] (STJ; REsp 1.689.797; Proc. 2017/0191967-2; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 19/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2596). 6. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença terminativa mantida por fundamentação diversa (TJES, Apelação Cível n.º 048140034736, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 23/06/2020, DJ 04/09/2020).

Registro que “[...] a extinção em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
não
viola os princípios da cooperação, da duração razoável do processo ou da primazia do julgamento do mérito [além da instrumentalidade das formas],
pois o ordenamento jurídico não impõe, em nome deles, a eternização dos feitos sem sequer ter ocorrido a citação [válida] do réu
[...]”
(TJPE; Apelação n.º 0051342-48.2013.8.17.0001; Relator: Des. Sílvio Neves Baptista Filho; Quinta Câmara Cível; J 05/07/2023; DJEPE 12/07/2023).

Dessa forma, não merece provimento o apelo do banco, devendo ser preservada a sentença terminativa do feito executivo.

Outrossim, também o apelo do espólio, que compareceu espontaneamente nos autos nessa fase recursal, deve ser improvido, na medida em que “[...] no caso dos autos, a execução [...] foi extinta antes mesmo da citação da parte ré, não havendo a triangularização da relação processual, não se justificando a condenação [...] no pagamento da verba honorária [...]”
(TJRJ; Apelação n.º 0041032-19.2013.8.19.0068; Relatora: Desª Teresa de Andrade; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 30/06/2023). Nos mesmos termos, seguem outros julgados:

[...]
Não efetivada a citação [...], é inviável conceber a triangularização processual, o que impossibilita, em consequência, a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor de qualquer das partes envolvidas no presente litígio
[...] (TJCE; Apelação n.º 0223431-05.2021.8.06.0001; Relator: Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; Primeira Câmara de Direito Privado; DJCE 19/06/2023).

[...]
Não é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando não foi formada a relação processual, sem a regular citação
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.001728-7/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, J 14/04/2023, DJ 17/04/2023).

Não havendo verba honorária de sucumbência, não cabe a fixação de honorários recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação principal interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 55/62) e do apelado adesivo apresentado por
ESPÓLIO DE DIVANIR JOSÉ DEGASPERI
(fls. 70/72), mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença objurgada (fls. 33/34), integrada pelo “decisum” de fls. 51/52, que julgou extinto o feito executivo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Incabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, decorrente, por sua vez, da ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

DES RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR